Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711730-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ZULMAR CARDOZO ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante a pendência de julgamento do Pedido de Uniformização citado pelo recorrente (ID 67610382), em consulta aos autos em que se formulou o pleito, verifica-se que ainda não há manifestação do Relator quanto à prerrogativa regimental de sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria (art. 96, inc. III, RITRDF). Dessa forma, não há justificativa para a pleiteada suspensão do curso processual, que ora indefiro. Aguarde-se a inclusão do feito em Pauta de Julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.